Tribunal: TJMT
Processo: 0038273-12.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038273-12.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA - CPF: 041.630.511-39 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA - CPF: 062.516.601-98 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), THIAGO ALVES RONDON - CPF: 073.833.451-00 (VÍTIMA), NICOLAU AURELIANO ALVES DA FONSECA (VÍTIMA), MARIA GABRIELA DO BONFIM ARAUJO (VÍTIMA), ROSANGELA MARIA ALVES - CPF: 483.333.281-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STEFANIA MARIA DA COSTA - CPF: 094.616.944-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO FORMAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR ENVOLVIMENTO NO ROUBO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: INEXISTÊNCIA DE “
PROVA

SEGURA [...] DE QUE TENHA CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DELITIVA
”, “
APENAS DEU FUGA AOS CORRÉUS, NÃO PARTICIPANDO DOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ROUBO
”,
A APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO SERIAM IMPRESCINDÍVEIS PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRETENSÃO DO TERCEIRO APELANTE: AUSÊNCIA DE “
PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR SUA PARTICIPAÇÃO NO CRIME
” – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DIÁLOGOS INTERCEPTADOS – DELIMITAÇÃO DAS CONDUTAS DE CADA APELANTE – DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO TERCEIRO APELANTE – IDENTIFICAÇÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DOS SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – AUTORIAS DEMONSTRADAS – ACÓRDÃO DO TJMT – CONDENAÇÕES PRESERVADAS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PELO SEGUNDO APELANTE – ADOÇÃO DO PARECER DA PGJ
PER RELATIONEM
– FUNÇÃO DE “MOTORISTA DE FUGA” – MONITORAMENTO DA POLÍCIA MILITAR POR “RÁDIO HT” – ESPERA DOS ASSALTANTES PRÓXIMO AO LOCAL DO CRIME – CONDUTAS RELEVANTES – JULGADO DO TJMT – CAUSA DE DIMINUIÇÃO IMPERTINENTE – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER CONFIRMADO PELAS VÍTIMAS E CORRÉU – ENTENDIMENTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 1 DO TJMT – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – RECURSOS DESPROVIDOS.

O reconhecimento fotográfico,
mesmo que não tenha sido realizado nos estritos moldes do art. 226 do CPP, mas confirmado por outras provas, [...] deve servir de suporte à condenação
” (TJMT, AP N.U 0000355-76.2020.8.11.0050).

A confissão realizada no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

“
Não merece prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a efetiva participação dos acusados na prática do crime de roubo, sobretudo em razão das interceptações telefônicas colhidas e da confissão de um deles [...]
” (TJMT, Ap nº 4735/2017).

“
[...]
a participação do denunciado como motorista de fuga, o ficar de atalaia monitorando a rádio frequência da polícia próximo ao local do fato, atento para dar evasão aos demais partícipes, não pode ser considerada participação de menor importância. Pode não ter sido autor do crime, mas sua participação foi tão importante quanto às dos executores da ação nuclear do tipo.”
(
Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP; HC 622604/SP).

Se preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0038273-12.2018.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA

FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA

THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe N.U 0038273-12.2018.8.11.0042), que os condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal, a 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa [o primeiro] e a 9 (nove) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) doas de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [o segundo e terceiro], todos em regime inicial fechado - art. 157, §2º, II, §2º-A, I, c/c art. 70, ambos do CP - (ID 94443473).

LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no roubo.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 94443482).

FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA alega que: 1) inexiste “
prova segura [...] de que tenha concorrido para a prática delitiva
”; 2) “
apenas deu fuga aos corréus, não participando dos atos executórios do roubo
”, a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância; 3)
a apreensão e perícia da arma de fogo seriam imprescindíveis para incidência da respectiva majorante.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 103427490).

THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA sustenta ausência de “
provas capazes de demonstrar sua participação no crime em tela, sobretudo por não ter sido reconhecido pessoalmente
”.

Requer o provimento para que seja absolvido.

Prequestiona “
os arts. 155, 226 e 386, VII, todos do CPP
” (ID 94446969).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos
(
IDs 94446972, 94446977 e 106478483).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, adotando
per relationem
as contrarrazões do órgão ministerial de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 108663985).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 28 de abril de 2018, por volta das 01h30min, em residência situada na avenida Gonçalo Antunes de Barros, em Cuiabá/MT, em liame subjetivo e divisão de tarefas, os denunciados LUISMAR, THIAGO e FELIPE e STEFANIA MARIA DA COSTA (Ação Penal nº 14867-59.2018.811.0042, código 522852), mediante violência e grave ameaça, exercida com arma de fogo, subtraíram, para si, 01 (um) notebook Samsung, diversos aparelhos celulares e joias, pertencentes às vítimas Nicolau Aureliano Alves da Fonseca, Maria Gabriela do Bonfim Araújo e Rosângela Maria Alves. [...]

Ex positis, denuncia-se LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo “baixinho ou gordinho e mião/maestro” como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c artigo 61, inciso I (reincidência), todos do Código Penal, em concurso formal (várias vítimas), THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA e FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA como incursos nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de pessoas) e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), todos do Código Penal, em concurso formal (várias vítimas) [...]”
(Amarildo Cesar Fachone, promotor de Justiça – ID 94443466).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se positivada na portaria de fl. 16, nos boletins de ocorrência de fls. 17/19 e 41/43, no auto de exibição e apreensão de fl. 29, no auto de prisão em flagrante delito de fl. 37, no termo de reconhecimento de objeto de fl. 41, no termo de entrega de fls. 42 e 48, assim como no relatório de interceptações telefônicas de fls. 136/156.

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que os réus foram coautores do delito em tela.

Delineou-se em sede policial que no dia e hora dos fatos as vítimas Nicolau Aureliano e Maria Gabriela estavam saindo de sua residência, oportunidade em que foram abordados por Stefania, a qual valendo-se de uma arma de fogo, anunciou o assalto e os rendeu, levando-os para o interior da casa.

Imediatamente o acusado THIAGO entrou no local e rendeu a vítima Rosângela Maria, instante em que Stefania apontava a arma de fogo para as demais vítimas e exigia que Nicolau reunisse todos ofendidos em um único cômodo.

Ato contínuo, Stefania e THIAGO ordenavam que as vítimas entregassem seus pertences e pediam joias e dinheiro, sendo que a Stefania a todo momento se comunicava com LUISMAR, recebendo dele direcionamentos sobre o que fazer com os bens e com as vítimas.

As vítimas reforçaram com veemência e em todas as oportunidades que foram ouvidas, que os autores que estavam no local eram executores direto do delito, porém permaneceram durante todo o assalto recebendo orientações de terceiras pessoas. Uma que dizia o que fazer com as vítimas e bens, inclusive mandou que levassem uma das vítimas para dirigir um dos veículos e outra que orientava sobre o deslocamento da polícia.

Reforça esta versão, a constatação de que Stefania e THIAGO evadiram-se do local por informação deste coautor e não pela chegada da polícia. Um pouco antes da polícia chegar, Stefania e TIAGO anunciaram no interior da residência que a ação estava frustrada e evadiram-se do local, tanto que TIAGO logrou êxito na fuga e Stefania saiu pela porta da frente da casa, sendo, contudo, surpreendida pelos policiais.

Seguindo as investigações, após as oitivas de todas as vítimas e testemunhas, ou seja, definido o iter criminis, descortinou-se que enquanto Stefania e THIAGO rendiam as vítimas e subtraíam os bens que encontravam, FELIPE era a pessoa que os aguardava em uma estrada vicinal, sendo que sua participação consistiu em deixar os coautores na residência dos ofendidos e esperá-los para empreenderem fuga, assim como monitorar a polícia militar pelo rádio HT.

Não obstante a articulação dos acusados, eles não contaram com testemunhas no local e este fato ficou bem evidente na fl. 151, quando o acusado THIAGO relata para a pessoa identificada como Pompéia, o crime que cometera e no qual quase foi flagrado pela polícia, afirmando que vizinhos o viram e acionaram a polícia e que Stefania foi pega. Assim, além de THIAGO HENRIQUE ter confessado a autoria delitiva em sede policial (fls. 190/191), sua conversa telefônica com o vulgo Pompeia deixou evidente a sua participação no delito, destacando-se os detalhes afirmados por THIAGO como a homossexualidade de Stefania, o fato dela ter sido presa, assim como as reações das vítimas e as atitudes de ambos no interior da residência.

Todos estes detalhes foram relatados por THIAGO em uma conversa telefônica interceptada, o que torna induvidosa a acusação que lhe pesa e ultrapassa os argumentos tecidos pela defesa deste acusado no sentido de que a sua retratação, realizada em sede judicial, é a verdade e que, em seu desfavor, as demais provas são frágeis.

Além dos relatos contundentes das vítimas, a ação de THIAGO e Stefania foi vista pelas testemunhas Leilton Ezequiel Paixão de Almeida e Weberton Carlos da Silva que estavam na casa em frente e constataram a movimentação estranha, bem como ouviram gritos.

Segundo estas testemunhas relataram, com a movimentação estranha foram até a residência das vítimas porque conheciam os proprietários do local e tocaram a campainha da casa, porém ninguém atendeu e um homem não identificado saiu na janela de vidro e ficou olhando para Leilton e Weberton. Desta forma, acionaram a polícia militar e relataram o que estava ocorrendo. O depoimento das testemunhas encontra-se nas fls. 111/112 e 114/115.

Somado a tudo isso, THIAGO foi reconhecido pelas vítimas às fls. 21, 23, 26 e 28, como o envolvido que entrou na residência e, como destacado, confessou a autoria, em sede policial, quando também delatou a pessoa de FELIPE e realizou o reconhecimento fotográfico deste (fl. 192).

Sua delação assume especial relevância, porque procedida com detalhes e por ser ele executor direto do delito, pessoa que teve contato com todos os demais envolvidos.

Vale destacar desde que das conversas interceptadas e destacadas nas fls. 136/152, verifica-se sem nenhuma dúvida que FELIPE é a pessoa de cognome Gordinho, que participou da conferência telefônica composta por Stefania, Luismar, vulgo Maestro, e Gordinho, no momento da prática do crime, sendo que sua identificação consta na fl. 193 e foi declarada pela Autoridade Responsável pelas investigações.

Por sua vez, FELIPE confessou a autoria delitiva em sede policial e delatou o corréu THIAGO, às fls. 198/199.

Seguindo as provas, observa-se dos autos que por meio da interceptação telefônica referida alhures (interceptações telefônicas do processo código 511735 constante nas fls. 136/152) foi possível identificar o réu THIAGO, já mencionado, e também o réu LUISMAR como sendo os coautores do delito, sendo possível pormenorizar as condutas de ambos.

LUISMAR, ao ser inquirido pela autoridade policial, às fls. 188/189, negou a participação no crime. No entanto, as provas demonstram ser ele o autor intelectual do crime, isto é, o indivíduo que Stefania falava ao telefone e a sua qualificação está na fl. 155, demonstrando que a polícia, após interceptação que perdurou trinta dias, identificou o acusado. Isto é, após monitorá-lo por um longo período, foi possível ter certeza de quem se tratava e o fato de LUISMAR afirmar não possuir a alcunha de Maestro em nada influencia na robustez desta prova por três razões.

Uma, seu histórico delitivo demonstra total habilidade do acusado para cometer crimes e bem sustenta a afirmação de que ele faz parte de organizações criminosas. Duas, LUISMAR confirmou conhecer Stefania e esta em sua oitiva provou temer por sua vida, caso revelasse o mentor do delito, o que acontece quando o mentor é pessoa de elevada monta, podemos dizer, no mundo do crime. Três, Maestro é apelido que se adéqua perfeitamente à pessoa que orquestra o crime, se considerarmos a semântica da palavra. Isto é, LUISMAR pode não ser conhecido como Maestro em sua convivência pessoal, no entanto, quando pratica crimes o é por desempenhar a função de organizar, conduzir a ação delitiva.

Vale destacar que LUISMAR agiu de dentro da prisão, com maestria e as provas de fls. 141/147 não deixam dúvidas de que ele foi coautor do delito.

As vítimas foram ouvidas em ambas as fases persecutórias e contaram com minúcias toda a ação delitiva. [...]

Nota-se patente que as vítimas reconheceram seguramente o acusado THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA como sendo o comparsa que entrou na casa juntamente a coautora Stefania, de modo que resta ratificado sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa os Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fls. 21, 23, 26 e 28.

Ademais, as declarações das vítimas denotam o envolvimento dos acusados LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA (vulgo Maestro ou Mião) e FELIPE AUGUSTO (vulgo Gordinho), posto que o primeiro (LUISMAR) todo tempo deu apoio ao crime via telefone, enquanto o segundo (FELIPE) aguardava próximo da residência para dar fuga, bem como valia-se do rádio HT na frequência da polícia para repassar informações aos coacusados.

A testemunhas também foram ouvidas em ambas as fases persecutórias e contaram como se deram os fatos e a prisão da acusada, conforme trechos de seus depoimentos abaixo transcritos: [...]

Em que pese a retratação dos acusados FELIPE e THIAGO perante o crivo do contraditório e da ampla defesa, suas versões não encontram nenhum amparo nos autos e mais, ao saírem da delegacia ambos passaram por exame de corpo de delito, ocasião em que NEGARAM ter sofrido agressão física, sendo que o laudo não apontou nenhuma lesão nos réus, consoante se verifica nas fls. 365/372. [...]

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR os acusados LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, c.c. art. 70, todos do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal em face dos acusados THIAGO e FELIPE. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 94443473)

Pois bem.

Analisam-se os apelos defensivos [LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA] por envolverem argumentos comuns relativos às autorias delitivas.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Nicolau Aureliano Alves da Fonseca, Maria Gabriela do Bonfim Araújo, Thiago Alves Rondon e Rosângela Maria Alves, vítimas, James Bound Arruda da Silva, policial militar, Leilton Ezequiel Paixão de Almeida e Weberton Carlos da Silva, vizinhos das vítimas, bem como os interrogatórios de LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA e THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, apelantes (IDs 94443466, 94443467 e 94443468).

Extrai-se do Relatório Técnico referente à “Operação Raptor” que:

“[...] De acordo com áudio em 28/04/2018, às 1h29min, a investigada STEFANIA MARIA DA COSTA, vulgo TETE, durante a ação criminosa, conversa com o líder do grupo criminoso LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo MAESTRO (PRESO NA PCE), no telefone, e utilizando de violência começa a ameaçar as vítimas dizendo que vai tocar fogo, bem como disse que tem dois carros, no local, e vai levar e deixar as vítimas amarradas, conforme trecho abaixo: [...]

O investigado LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo MAESTRO, de dentro da PCE, além de coordenar o ROUBO, organiza toda a logística de fuga com apoio de outros criminosos e do motorista do grupo criminoso, vulgo “GORDINHO”.

Nesse áudio, o investigado “GORDINHO” (suspeito não identificado, está com rádio na frequência da polícia) avisa para LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo MAESTRO (PRESO NA PCE), que integrantes do grupo criminoso foram presos, conforme trecho do áudio: [...]

Em outro áudio, o investigado LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo MAESTRO, orienta “GORDINHO” (motorista) como foragir sem risco de ser capturado, após dar apoio ao ROUBO. [...]

Após três dias do roubo, dia 01/05/2018, o alvo THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, vulgo “BICUDO”, detalha a ação criminosa ocorrida no dia 28/04/2018 e como ocorreu sua fuga, após confirmar a participação no roubo a partir de dois áudios transcritos abaixo. Detalha que o acompanhamento da FREQUÊNCIA DE RÁDIO da Polícia foi realizado pelo “GORDINHO” (motorista), que dava apoio ao grupo do lado de fora, próximo a residência, foi crucial para que THIAGO HENRIQUE conseguisse FUGIR do local do crime. [...]

CONCLUSÃO [...]

Conforme relatório em epigrafe, participaram do ROUBO descrito no BO Nº 2018.137006 os investigados: THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, vulgo “BICUDO”, LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, vulgo POPO ou MAESTRO ou MIÃO (autor intelectual), o vulgo “GORDINHO” (MOTORISTA), STEFÂNIA MARIA DA COSTA, vulgo TETE (presa em flagrante delito, logo após o crime) e RENAN (suspeito que passou informações do local do FATO para os integrantes do grupo criminoso).

[...]”
(ID 94443468)

Em Juízo, foram ouvidos Nicolau Aureliano Alves da Fonseca, Maria Gabriela do Bonfim Araújo, Thiago Alves Rondon e Rosângela Maria Alves, vítimas, James Bound Arruda da Silva, policial militar, Weberton Carlos da Silva, vizinhos das vítimas, e interrogados os apelantes e a corré Stefania Maria da Costa (ID 94443470).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 28.4.2018, por volta das 01h30, a corré Stefania Maria da Costa abordou as vítimas Nicolau Aureliano Alves da Fonseca e Maria Gabriela do Bonfim Araújo quando estavam chegando na residência situada na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no Município de Cuiabá/MT, anunciou o assalto, mediante emprego de arma de fogo, e as levou para o interior do imóvel. Em seguida, o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA adentrou a casa, rendeu a vítima Rosângela Maria Alves e determinou que os ofendidos ficassem em um único cômodo. Em ato contínuo, agrediram fisicamente e ameaçaram as vítimas, inclusive jogaram álcool pelo corpo de uma delas e afirmaram que iriam atear fogo, e exigiram a entrega de joias e dinheiro. Os vizinhos Leilton Ezequiel Paixão de Almeida e Weberton Carlos da Silva perceberam a movimentação estranha no imóvel e acionaram a Polícia Militar. Antes da chegada da guarnição, o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA e a corré Stefania Maria da Costa empreenderam fuga em poder de 1 (um) notebook, marca Samsung, diversos aparelhos celulares e joias de propriedade das vítimas;

- a partir da interceptação telefônica deferida nos autos da “Operação Raptor” [em andamento durante a prática criminosa], utilizada como prova emprestada, os investigadores de Polícia Leonardo Fonseca Rech, Maxel José Pereira, Leandro Gomes de Almeida e Larissa Cristina Gualdi, lotados no Núcleo de Inteligência de Cuiabá, concluíram que o apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA estava monitorando a Polícia Militar por um “rádio HT” e avisou os executores do roubo sobre o deslocamento dos agentes policiais, enquanto o apelante LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA foi o mentor intelectual do delito, tendo orientado os executores sobre como conduzir o roubo, por telefone, e planejado a logística da fuga dos envolvidos
(ID 94443468)
;

- as vítimas Nicolau Aureliano Alves da Fonseca, Maria Gabriela do Bonfim Araújo e Rosângela Maria Alves, na fase policial, relataram a dinâmica do roubo e reconheceram o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA como um dos executores direto do delito patrimonial, por fotografia (IDs 94443466). Em Juízo, confirmaram a identificação e narraram que haviam outras duas pessoas envolvidas, sendo que uma orientava os executores do roubo por telefone e a outra estava nas proximidades da residência, com um carro para ajudar na fuga, além de monitorar o deslocamento da polícia (IDs 94443470 e 94443470);

- a corré Stefania Maria da Costa, perante a autoridade judicial, revelou ter praticado o roubo com outros 3 (três) agentes, sendo que 1 (um) adentrou a residência junto com ela, outro permaneceu do lado de fora do imóvel, em apoio à empreitada criminosa, e o último foi o mentor intelectual e a orientou durante o delito patrimonial, embora não tenha identificado os comparsas pelos nomes; foi utilizada uma arma de fogo durante o roubo (IDs 94443470);

- o apelante LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA, em ambas as fases da persecução pessoal, negou envolvimento no crime (IDs 94443468 e 94443470);

- o apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, extrajudicialmente, admitiu seu envolvimento e do apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA no roubo, esclarecendo que foi o responsável por levar os executores até a residência da vítima e acompanhar o deslocamento da Polícia Militar, por “rádio HT” (ID 94443468). Em Juízo, retratou-se, afirmando que foi agredido pelos agentes policiais e, por isso, confessou a prática delitiva (IDs 94443468 e 94443470);

- o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA, em sede policial, confessou a autoria do roubo e revelou ter executado com apoio do apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, detalhando que adentrou a residência, abordou as vítimas e subtraiu os pertencentes, junto com a corré Stefania Maria da Costa, enquanto este monitorava a frequência da Polícia Militar por um rádio HT e os aguardava para fuga (ID 94443468). Na fase judicial, negou a prática do crime e alegou ter confessado mediante agressão dos agentes policiais (IDs 94443468 e 94443470).

Dito isso, vejamos.

Os diálogos interceptados permitem concluir que o apelante
LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA planejou e coordenou toda a empreitada criminosa, de dentro da cadeia, por telefone, sendo o mentor intelectual do delito, enquanto o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA executou diretamente o roubo, em coautoria com Stefania Maria da Costa [corré], ao passo que o apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA atuou como “motorista” e monitorou o deslocamento da Polícia Militar, por “rádio HT” [conversas em 28.4.2018 e 1.5.2018].

O apelante LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA manteve contato com os executores direto do roubo durante a ação criminosa, orientando-os sobre como realizar o delito patrimonial e constranger/atemorizar as vítimas para obterem os bens. O apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA avisou os assaltantes que estavam na residência sobre o acionamento da Polícia Militar, por vizinhos, para fugirem.

As vítimas identificaram o apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA como sendo um dos agentes que adentrou a residência, as rendeu e exigiu bens de valores, por fotografia, na delegacia de Polícia, e confirmaram o reconhecimento, na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a ponto de enfatizarem que, em determinado momento, ele tirou a camisa que estava cobrindo seu rosto e conseguiram visualizá-lo com clareza.

Nessa ação, as vítimas permaneceram sob o domínio dos executores do roubo por aproximadamente 40 (quarenta) minutos e, nesse período, foram constantemente ameaçadas, a conferir maior credibilidade ao reconhecimento do apelante THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA diante do contato direto com os assaltantes.

No caso, o reconhecimento fotográfico, mesmo que não tenha sido realizado nos estritos moldes do art. 226 do CPP, foi confirmado por outras provas (TJMT, AP N.U 0000355-76.2020.8.11.0050 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.1.2022), sobretudo corroborado pelas confissões extrajudiciais dos
apelantes THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA e
FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, os quais admitiram seus envolvimentos no roubo e delataram um ao outro, confirmando que aquele foi o responsável por subtrair os bens das vítimas e este por dar apoio aos executores, levando-os até o local do crime e monitorando a Polícia Militar por um “rádio HT”.

Note-se que os apelantes foram submetidos a exame de corpo de delito logo após a prisão, oportunidade na qual negaram terem sofrido qualquer agressão e resultou constatada a ausência de lesões corporais, a afastar a alegação de que teriam confessado mediante “tortura” dos agentes policiais.

Com efeito, a confissão realizada no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal 11).

Nesse quadro, o conteúdo da interceptação telefônica, os reconhecimentos das vítimas e suas declarações, em ambas as fases da persecução penal, e as confissões/delações extrajudiciais dos apelantes
THIAGO HENRIQUE FONSECA NOGUEIRA e
FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, somados, demonstram as autorias delitivas.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“
Não merece prosperar o pedido de absolvição quando o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta a efetiva participação dos acusados na prática do crime de roubo, sobretudo em razão das interceptações telefônicas colhidas e da confissão de um deles [...]
” (Ap nº 4735/2017 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 24.3.2017).

Logo, impõe-se preservar as condenações dos apelantes pelo roubo.

Quanto à causa de diminuição da participação de menor importância, pleiteada pelo apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, adota-se o entendimento da 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ como fundamento para decidir,
per relationem
, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”:

“[...] Aduz o Apelante que não participou dos atos executórios do núcleo do tipo, mas tão somente foi o motorista dos ladrões e, entendimento da defesa, esse detalhe serviria para caracterizar a participação de menor importância, já que não foi o autor ou executor do núcleo do tipo (autor).

Não lhe assiste razão. Isso porque, na definição de maior ou menor participação deve se levar em conta o grau de causalidade da conduta do agente para o êxito da empreitada criminosa.

No caso, a participação do denunciado como motorista de fuga, o ficar de atalaia monitorando a rádio frequência da polícia próximo ao local do fato, atento para dar evasão aos demais partícipes, não pode, data vênia, ser considerada participação de menor importância. Pode não ter sido autor do crime, mas sua participação foi tão importante quanto às dos executores da ação nuclear do tipo.

Portanto, não merece acolhida a alegação do Apelante de que sua participação tenha sido de menor importância.”
(Arnaldo Justino da Silva, promotor de Justiça – ID 106478483)

Em reforço, aplica-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“
Não se reconhece a causa de diminuição de pena (CP, art. 29, §1°) na hipótese em que o conjunto probatório demonstra a efetiva coautoria do apelante, com divisão de tarefas entre os envolvidos, sendo a sua atuação decisiva para a consumação do crime de roubo duplamente majorado
” (Ap nº 65603/2018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - TerceiraCâmara Criminal - 25.2.2019).

Consequentemente, o apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA não faz jus à referida minorante.

No tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pretendido pelo apelante FELIPE AUGUSTO NUNES SILVA, as vítimas, tanto na fase policial quanto em Juízo, foram uníssonas em revelar que o roubo foi praticado mediante utilização de arma de fogo, embora não tenham indicado o modelo específico.

Não bastasse, a corré Stefania Maria de Souza também confirmou, perante a autoridade judicial, o emprego de revólver no roubo.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige a apreensão e perícia do objeto quando existir, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização (STJ, AgRg no HC nº 618.879/SP - Relatora: Minª. Laurita Vaz -15.4.2021; HC 622604/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2021), como na hipótese [narrativas das vítimas e confissão de corréu].

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 1,
sic
:
“é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”
(www.tjmt.jus.br)

Sendo assim, a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser mantida.

Sobre o prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022